Tribunal: TJPA
Processo: 0810725-03.2023.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0810725-03.2023.8.14.0015

RECORRENTE: JOSE DA SILVA ROSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO IMPRÓPRIO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por
José da Silva Rosa
contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática de tentativa de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, do CPB. A defesa alegou ausência de indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia, pleiteando a impronúncia do recorrente ou, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a existência de elementos suficientes para a decisão de pronúncia; (ii) a possibilidade de exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, VII, do CPB; (iii) a adequação do recurso em sentido estrito para apreciação do pedido de liberdade requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
, de modo a garantir a soberania do Tribunal do Júri, conforme previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, "d", da Constituição Federal.

4. A materialidade encontra-se comprovada por laudos periciais que atestaram a presença de lesões em uma das vítimas e a potencialidade lesiva da arma utilizada no crime. Os depoimentos apontam que o recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais, ora vítimas, em ação direcionada e com potencial letal.

5. Eventual alegação de legítima defesa deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.

6. A exclusão da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso VII, do CPB (prática do crime contra agentes de segurança no exercício da função) somente seria possível se houvesse prova cabal e manifesta de sua inexistência. No caso, há elementos robustos que indicam que os disparos foram efetuados para obstar o cumprimento de mandado de prisão, fazendo incidir a mencionada qualificadora.

7. O recurso em sentido estrito não é a via adequada para pleitear a expedição de alvará de soltura. O pedido deve ser formulado em habeas corpus, conforme entendimento consolidado nesta Corte, baseado no art. 30, inciso I, "a", do RITJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, devendo eventual dúvida sobre o mérito ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é admissível apenas quando manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não ocorre no caso concreto.

3. O recurso em sentido estrito não é o meio adequado para pleitear a liberdade, devendo o pedido ser formulado em habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II; CPP, arts. 413, § 1º, e 581, IV; RITJ/PA, art. 30, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1905653/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 04/10/2021.

STF, HC 216511 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/08/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

JOSÉ DA SILVA ROSA
,
inconformado com a r. decisão de pronúncia
, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, capitulado no art. 121, §2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Castanhal/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a
impronúncia
do recorrente, alegando que os indícios de autoria seriam extremamente frágeis, de modo que não existiria lastro probatório suficiente para levá-lo a júri popular. Alternativamente, pugnou pela
exclusão

da

qualificadora
e pela expedição de
alvará
de soltura.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento do

recurso

interposto
e pela confirmação da pronúncia.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos seus próprios fundamentos.
Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça igualmente opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na
exordial acusatória
,
verbis
:

“[...] Noticiam os Autos de Inquérito Policial que, no dia 25/11/2023, por volta das 17h00min, rua J, conjunto japiim, neste município, o Denunciado JOSÉ DA SILVA ROSA com patente animus necandi, efetuou diversos disparos de arma de fogo, que atingiram os policiais civis, ARTHUR SOARES GUIMARÃES e INGRID KARINA GOMES DE BRITO, que só não vieram a óbito por circunstâncias alheias a vontade do denunciado. No dia dos fatos, uma equipe da Polícia Civil se deslocou até a residência onde se encontrava o denunciado, para dar cumprimento aos mandados de prisões exarados nos autos de n° 0800231-18.2023.8.14 e 0009876- 17.2016.8.14. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a tiros pelo denunciado, tendo dois disparos atingido o colete da investigadora de polícia INGRID KARINA GOMES DE BRITO, logo em seguida, o investigador ARTHUR SOARES GUIMARÃES foi atingido em sua perna. Após horas de negociação, o denunciado se entregou à polícia, sendo apreendido em sua posse: uma pistola calibre 38, marca Taurus, quarenta e cinco (45) munições calibre 38 intactas; cinco (05) estojos de munição, calibre 380 deflagradas e um Rifle, calibre 7,62 acoplado com luneta com carregador e noventa e duas (92) munições calibre 7,62 intactas, em desacordo com determinação legal e regulamentar. É imperioso mencionar que o denunciado responde por diversos processos crime no estado, além de supostamente integrar a facção criminosa Comando Vermelho, exercendo a função de Torre, responsável pela distribuição e fiscalização do tráfico de entorpecentes no município. Após o reforço tático da Polícia Militar, logrou-se êxito em deter o acusado [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.

Em suma, a defesa requereu a impronúncia do réu, uma vez que não existiriam nos

autos indícios suficientes de autoria.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a materialidade do crime restou provada pelo termo de exibição e apreensão (fl. 09) das armas encontradas na casa do recorrente, entre elas a pistola que foi utilizada para alvejar os policiais, ora vítimas. São elas: uma pistola, marca Taurus, calibre .380, quarenta e cinco munições calibre .380; cinco estojos de munição calibre .380 deflagradas e um rifle, calibre 7,62 acoplado com luneta, carregador, mais noventa e duas munições calibre 7,62 intactas.

Consta
, ainda,
laudo pericial da arma de fogo empregada no crime, confirmando a sua potencialidade lesiva
(fl. 126/128), bem como
laudo pericial
realizado em uma das
vítimas
(fl. 120/121), o qual atestou no exame a presença de
“ferida contusa, sangrante
circular cerca de 0,8 cm

na região medial da coxa direita
, terço distal”.

Não merece prosperar a alegação de que as provas de autoria seriam frágeis e inaptas a levar o recorrente a júri popular. As
vítimas do crime relataram que foram recebidas a tiros pelo recorrente
, quando se dirigiram a sua residência para dar cumprimento a um mandado de prisão. A investigadora
Ingrid Karina Gomes de Brito
confirmou que chegou a ser alvejada, mas o projétil acabou se alojando no seu
colete balístico
.
Por sua vez, o investigador
Arthur Soares Guimarães relatou que teria sido atingido na perna. Transcrevo os depoimentos:

“[...] A vítima IPC INGRID KARINA GOMES DE BRITO disse que foram cumprir mandados de prisão preventiva e ao se aproximarem do réu ele entrou para dentro da residência e abriu fogo, que foi atingida no colete por disparo de arma de fogo, que o ipc Arthur também foi atingido de raspão, que o réu disparou na direção dos policiais. A vítima IPC ARTHUR SOARES GUIMARÃES disse que foram cumprir mandados de prisão preventiva e ao se aproximarem do réu a primeira equipe foi recebida a tiros, que participou da segunda equipe de apoio e quando entrou foi atingido de raspão na perna por disparo de arma de fogo, que se abrigou para se proteger, que eram disparos constantes. No mesmo sentido o depoimento das demais testemunhas [...]”

Apesar de levantar a tese de legítima defesa, o
próprio recorrente confirmou
ter efetuado os disparos contra os policiais.

Desta feita, presentes, a princípio, provas que demonstram a ocorrência do crime de tentativa de homicídio. Por isso, não há razão para se falar em impronúncia. Eventual dúvida quanto a intenção do agente deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia
suprimindo indevidamente

a sua

competência
constitucional.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

Igual sorte segue o pedido de decote da qualificadora, uma vez que o réu claramente atentou contra a vida dos policiais civis, a fim de evitar o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor. Portanto,
faz jus a agravante do inciso VII
[1]
do § 2º do art. 121 do CPB.

Cabe ressaltar que

é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual incorreu o recorrente
, com base nas provas colhidas no
judicium accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º do CPPB
[2]
. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras se houvesse prova cabal e manifesta que sinalizasse a sua inexistência,
hipótese

não verificada

no

caso

em apreço
.

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes.
4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis.
5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 216511 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/22, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-22 PUBLIC 31-08-22)”

Mantenho a pronúncia do recorrente.

DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE

A defesa requereu genericamente a expedição de alvará de soltura em favor do recorrente.
Todavia, é cediço nesta Corte que

o recurso em sentido estrito não é a via adequada para pedidos deste jaez
. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inciso I, “a” do RITJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
VII – contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição.

[2]

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Belém, 17/02/2025